Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS MULTIPROPRIEDADE. INTERMEDIAÇÃO DE USUFRUTO COM A RCI. REQUISITOS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. AUSÊNCIA VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, consistente na indenização por danos materiais no importe de R$ 50.796,86, referente às reservas realizadas e não cumpridas pela ré. Em suas razões, os recorrentes sustentam que existem provas suficientes nos autos, capazes de demonstrar o vínculo existente entre o corretor de imóveis e os funcionários da recorrida. Defendem que a recorrida não fez nenhuma prova para justificar sua tese contestatória. Pedem a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63330061) e com preparo regular (ID 63330062 e 63330065). Contrarrazões não apresentadas (ID 63330071).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. A sentença recorrida afastou o pedido dos autores por entender que não houve comprovação de que a recorrida efetivamente participou das negociações e se obrigou aos termos contratuais, já que não consta sua assinatura no contrato juntado pelos autores.
5. Todavia, da análise das provas juntadas aos autos, pela teoria da aparência, é possível confirmar a existência da relação jurídica narrada pelos autores. No boletim de ocorrência, ID 63330037, consta a confirmação da advogada da recorrida que o corretor que intermediou a venda para os autores já prestou serviço para a empresa. Os vídeos juntados pelos autores mostram o livre acesso do corretor nas dependências da empresa e sua intimidade com os funcionários. Além disso, os autores possuíam login e senha e conseguiram operar o sistema de reserva da ré, restando claro que o contrato, embora não assinado, estava em plena vigência, devendo a empresa responder por eventuais falhas decorrentes da prestação do serviço ora reclamado.
6. Narram os autores que adquiriram duas unidades, 302 e 602, por meio de contrato de promessa de compra e venda de unidade multipropriedade, sendo que a unidade 302 contempla 4 (quatro) semanas por ano e a unidade 602 contempla 2 (duas) semanas por ano de usufruto. Acrescentam que a aquisição contemplava ainda o direito a reservas em vários hotéis e resorts por meio de parceria com a RCI, que poderiam ser repassadas para terceiros. Alegam que houve o descumprimento contratual já que nenhuma reserva foi cumprida pela ré.
7. Em que pesem as alegações dos autores, não restou demonstrado o alegado vício no serviço. Conforme informações prestadas no site Semanas Escapes RCI: saiba o que são e como funcionam - Brava Mundo as “Semanas Escapes RCI” dependem do cumprimento de requisitos, como a quitação de 15% da fração e a utilização de acordo com as semanas do contrato (6 semanas), a partir de quando os imóveis fossem entregues. Já o usufruto “ilimitado” depende do pagamento do preço da diária, que conforme descrito, seria repassado a “preço de custo”.
8. Dessa forma, resta claro que, estando adimplentes com o contrato (15%) e estando o imóvel pronto, os autores poderiam usufruir, sem pagamento das diárias, as seis semanas do contrato no Brava Mundo, podendo trocar por Semanas Escapes. Os autores não demonstraram o adimplemento de 15% de cada um dos contratos, tampouco que os imóveis estavam concluídos. Dessa forma, a utilização dos hotéis conveniados com a RCI dependeria do pagamento do preço da estadia.
9. Alegam que para não amargarem prejuízo tiveram que repassar para terceiros as reservas por eles adquiridas. Ora, se repassaram (venderam) para terceiros, é certo que quem as comprou deve adimpli-las. O dever por força do contrato da recorrida era realizar a reserva e informar o preço da diária, não sendo relatada qualquer falha nesse sentido. Ademais, os autores juntaram comprovantes de gastos com traslado, alimentação, transporte aéreo, custos sem qualquer nexo causal com o objeto do contrato.
10. Ora, os próprios autores informaram nos autos o site que prestava as informações acerca da utilização das reservas, restando cumprido pela ré o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), de modo que não restou caracterizada qualquer falha no serviço. Por conseguinte, os autores não lograram êxito em demonstrar que os prejuízos sofridos foram causados pela requerida, já que as reservas foram realizadas estando os autores cientes dos custos, cabendo a quem as usufruiu adimpli-las.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.